Tribunal: TJDFT
Processo: 0738154-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. CABIMENTO. ART. 186, § 2o, DO CPC. ATO PROCESSUAL QUE DEPENDE DA MANIFESTAÇÃO DA PRÓPRIA PARTE. DECISÃO REFORMADA.
1 – Segundo o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, “A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.” Trata-se de interpretação literal de norma cogente, a que se deve dar efetividade.
2 – Cuidando o caso de ato processual que dependente de providência ou informação que somente a própria parte Autora pode realizar ou prestar, como ocorre na hipótese de intimação para que emende a exordial e apresente os instrumentos dos contratos firmados entre os litigantes, oportuna é a intimação pessoal do Recorrente, patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
Agravo de Instrumento provido.